Tribunal: TJMT
Processo: 1010964-06.2024.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010964-06.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLITON GOMES ROCHA LIMA - CPF: 018.314.861-48 (RECORRIDO), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para divergir parcialmente, a fim de dar parcial provimento ao agravo interno apenas para afastar a condenação por danos morais, diante da existência de inscrição preexistente em nome do agravado, conforme extrato Id 273212990, aplicando-se ao caso o entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação são: (i) a regularidade da negativação realizada por ausência de prova da contratação; (ii) a existência de dano moral indenizável; e (iii) a adequação do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. O banco agravante não comprovou a existência da relação jurídica que ensejaria a cobrança, limitando-se a apresentar telas sistêmicas desprovidas de valor probatório suficiente.

4. Em se tratando de relação de consumo, incumbe ao fornecedor demonstrar a legitimidade da negativação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Configura-se dano moral na modalidade in re ipsa a negativação indevida, dispensando prova do prejuízo.

6. O valor fixado a título de danos morais revela-se proporcional e adequado à lesão, aos parâmetros jurisprudenciais e à função pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inicialmente, indefiro o pedido de retirada de pauta do Plenário Virtual formulado pelo agravado, tendo em vista que o art. 49, § 1º, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê a possibilidade de sustentação oral no julgamento de agravo interno.

O agravante sustenta, em síntese, que a contratação que originou a inscrição foi regularmente firmada e a licitude da inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito e a inexistência de comprovação do dano moral. Por fim, questiona o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“No caso, a parte recorrida aduz em sua exordial a inexistência de relação jurídica, não reconhecendo o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 5.530,36 (cinco mil, quinhentos e trinta reais e trinta e seis centavos).

Dessa forma, compete à parte recorrente a demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Com efeito, se a parte recorrente não apresentou contrato assinado pela parte Autora ou outro documento comprobatório hábil a provar a legitimidade do débito, não resta demonstrada existência do negócio jurídico, e, por conseguinte, não demonstrada a legitimidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Como é cediço, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.”

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em consonância com o supracitado diploma processual.

No caso, verifico que as impugnações trazidas pelo agravante não são suficientes para modificar a conclusão da decisão monocrática.

Com efeito, em se tratando de relação de consumo incumbe ao fornecedor a comprovação da regularidade da contratação que deu origem ao débito inscrito em cadastros de inadimplentes, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A instituição financeira limitou-se a alegar que a contratação teria sido realizada mediante aplicativo móvel, sem, contudo, apresentar qualquer documento capaz de demonstrar a existência da relação contratual.

Nesse sentido, simples telas de sistemas internos das empresas, produzidas unilateralmente, não constituem prova suficiente para demonstrar a existência de relação contratual.

Dessa forma, não tendo o banco recorrente se desincumbido do ônus de comprovar a existência da relação contratual que teria originado o débito inscrito em cadastro de inadimplentes, forçoso reconhecer a ilicitude da negativação, presumindo-se a ocorrência de dano moral, na modalidade in re ipsa, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

No tocante ao quantum fixado em R$ 5.000,00, não se constata qualquer excesso ou desproporcionalidade. O valor mostra-se condizente com a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida, a condição econômica das partes e os parâmetros jurisprudenciais em casos similares.

À vista desses fundamentos, constata-se que a decisão monocrática agravada não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento

ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025